Tribunal: TJPA
Processo: 0812588-68.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-08-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0812588-68.2025.8.14.0000

PACIENTE: CHARLES ALMEIDA DOS SANTOS, EDINOMAR ALMEIDA DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DO TERMO JUDICIARIO DE BAGRE

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO (ART. 157, §2º, II, §2º-A, I, DO CP). PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PARA OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. DENÚNCIA OFERECIDA E RECEBIDA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE PROBATÓRIA NA VIA ELEITA. NÃO CONHECIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas corpus impetrado em favor de Charles Almeida dos Santos e Edinomar Almeida dos Santos, sustentando: (i) excesso de prazo para oferecimento da denúncia; e (ii) ausência de indícios de autoria e materialidade delitiva em relação ao paciente Edinomar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Cabe analisar se o oferecimento e recebimento da denúncia superam a alegação de excesso de prazo e se é possível o exame, na via estreita do habeas corpus, da tese de negativa de autoria e materialidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A alegação de excesso de prazo para oferecimento da denúncia resta prejudicada diante do oferecimento em 16/06/2025 e recebimento em 25/06/2025, caracterizando perda superveniente do objeto, nos termos do art. 659 do CPP.

4.

A alegação de ausência de indícios de autoria e materialidade demanda revolvimento do conjunto fático-probatório, providência incompatível com a cognição sumária do habeas corpus, conforme jurisprudência consolidada do STF e STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Ordem não conhecida.

Tese de julgamento: É prejudicada, por perda superveniente do objeto, a alegação de excesso de prazo para oferecimento da denúncia quando esta já foi oferecida e recebida pelo juízo de origem. Não se conhece de habeas corpus que veicule tese de ausência de autoria e materialidade, por demandar análise aprofundada do acervo probatório, incompatível com a via eleita.

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Penal, arts. 46, 312, 319 e 659.

Jurisprudência relevante citada: TJPA, HC nº 0809853-04.2021.8.14.0000, Rel. Des. Mairton Marques Carneiro, Seção de Direito Penal, julgado em 28/09/2021; STJ, HC nº 879.305/RR, Rel. Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 27/11/2024, DJe 04/12/2024.

ACÓRDÃO

Vistos e
etc
.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
não
conhecimento
do
writ
impetrado, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e um dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Exmº. Sr. Desº. Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém/PA, 21 de agosto de 2025.

Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus liberatório com pedido liminar, impetrado por Samea da Silva Barbosa em favor de
Charles Almeida dos Santos
e
Edinomar Almeida dos Santos
, apontando como autoridades coatoras o Juízo do Termo Judiciário de Bagre e o Ministério Público do Estado do Pará, nos autos da Ação Penal nº 0800301-30.2025.8.14.0079, na qual os pacientes respondem pela suposta prática do crime de roubo majorado.

A defesa sustenta, em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal em razão do excesso de prazo para o oferecimento da denúncia, pois o inquérito policial teria sido concluído em 28/05/2025 sem que a peça acusatória fosse apresentada no prazo legal do art. 46 do CPP. Alega, ainda, ausência de justa causa para a persecução penal no que se refere ao paciente Edinomar, sustentando não haver indícios suficientes de autoria e materialidade delitivas, pois este teria sido confundido com seu irmão Charles, que teria confessado o crime.

Requer, liminarmente e no mérito, o relaxamento da prisão preventiva, ou, subsidiariamente, a substituição por medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP.

Em decisão de ID 27768297, indeferi o pedido liminar, solicitei informações à autoridade coatora e determinei a posterior remessa à Procuradoria de Justiça.

Em ID 27861007, a autoridade coatora informou que a denúncia foi oferecida em 16/06/2025 e recebida em 25/06/2025, oportunidade em que foi indeferido pedido de relaxamento da prisão preventiva, por ausência de alteração do contexto fático que justificou a medida.

A Procuradoria de Justiça, em parecer de ID 28351617, manifestou-se pelo conhecimento do habeas corpus e, no mérito, pela denegação da ordem.

É o sucinto relatório.

VOTO

A ordem não comporta conhecimento.

Quanto à alegação de excesso de prazo para o oferecimento da denúncia, verifica-se, das informações prestadas pela autoridade coatora e da consulta aos autos de origem, que a tese se encontra prejudicada, ante a modificação da situação fático-processual, pois a denúncia foi oferecida em 16/06/2025 e recebida em 25/06/2025. Por tal motivo, resta configurada a perda superveniente do objeto, nos termos do art. 659 do CPP.

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS – ROUBO – DA ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PARA O OFERECIMENTO DA DENÚNCIA – PREJUDICADA – DENÚNCIA JÁ OFERECIDA PELO PARQUET E RECEBIDA PELO JUÍZO A QUO – ORDEM NÃO CONHECIDA, ANTE A PERDA SUPERVENIENTE DE SEU OBJETO, NOS TERMOS DO VOTO CONDUTOR.
1 - DA ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PARA O OFERECIMENTO DA DENÚNCIA: Da análise das razões do writ verifico que o impetrante alega a ilegalidade da prisão, em razão do excesso de prazo para o oferecimento da denúncia pelo parquet. Ocorre que, da análise da análise detida dos autos, em especial das informações prestadas pelo Juízo a quo, se extrai que a denúncia em desfavor do paciente em 13/09/2021, inclusive já tendo sido recebida pelo Juízo de origem em 16/09/2021. (ID n . 6383469) Em sendo assim, já tendo sido ofertada a denúncia pelo parquet e devidamente recebida pelo Juízo a quo, restou prejudicada a alegação de excesso de prazo para o oferecimento da denúncia. Precedentes do STJ. 2 – ORDEM NÃO CONHECIDA, ante a perda superveniente de seu objeto, nos termos do voto relator.
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em NÃO CONHECER DA ORDEM, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro . Esta Sessão foi presidida pelo Exmo. Des. Milton Augusto de Brito Nobre. Belém/PA, data da assinatura digital . Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO Relator (TJ-PA - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 08098530420218140000 6575267, Relator.: MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Data de Julgamento: 28/09/2021, Seção de Direito Penal) (GRIFEI).

No que se refere à alegação de ausência de indícios de autoria e materialidade delitiva em relação ao paciente Edinomar, não a conheço, uma vez que sua análise demandaria revolvimento do conjunto fático-probatório.

É pacífico o entendimento de que o habeas corpus possui rito célere e cognição sumária, destinando-se a sanar ilegalidade manifesta, não se prestando à avaliação aprofundada do conjunto probatório.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o exame da autoria e da materialidade não pode ser realizado na via do habeas corpus, justamente porque demanda incursão no acervo fático-probatório, incompatível com a cognição sumária do remédio constitucional:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA . NEGATIVA DE AUTORIA E MATERIALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE INCURSÃO PROBATÓRIA. PRISÃO DOMICILIAR NÃO REQUERIDA EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. DECISÃO FUNDAMENTADA . GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. QUANTIDADE SIGNIFICATIVA DE DROGA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS INSUFICIENTES. ORDEM NÃO CONHECIDA E DENEGADA DE OFÍCIO . I. CASO EM EXAME1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso em flagrante por tráfico de drogas, com conversão da prisão em preventiva, sob a acusação de tráfico e associação para o tráfico. O impetrante alega ausência de indícios de materialidade e autoria, além de condições pessoais favoráveis, e requer a concessão de prisão domiciliar com base no art . 318, VI, do CPP, argumentando ser o paciente responsável por filho menor de 12 anos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. Há três questões em discussão: (i) se há constrangimento ilegal pela ausência de indícios de materialidade e autoria; (ii) se a prisão preventiva poderia ser substituída por prisão domiciliar, ainda que o pedido não tenha sido formulado em primeira instância; e (iii) se a prisão preventiva está devidamente fundamentada, considerando a gravidade concreta dos fatos e a possibilidade de aplicação de medidas cautelares alternativas . III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O exame de autoria e materialidade não pode ser realizado em sede de habeas corpus, por demandar incursão no acervo fático-probatório, conforme jurisprudência consolidada pelo STF e STJ.
4 . O pedido de prisão domiciliar não pode ser apreciado diretamente, uma vez que não foi submetido ao juízo de primeira instância, o que caracteriza supressão de instância.5. A prisão preventiva está devidamente fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública, considerando a gravidade concreta da conduta, evidenciada pela apreensão de 428,6 gramas de maconha. A jurisprudência do STJ admite a decretação da prisão preventiva com base na quantidade e natureza da droga apreendida .6. As condições pessoais favoráveis, como primariedade ou residência fixa, são insuficientes para afastar a prisão preventiva quando presentes os requisitos legais do art. 312 do CPP.7 . A aplicação de medidas cautelares alternativas se revela inadequada, diante da gravidade concreta dos fatos e da periculosidade do agente, sendo insuficientes para garantir a ordem pública.IV. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. (STJ - HC: 879305 RR 2023/0460735-8, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 27/11/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/12/2024) (GRIFEI).

Ante o exposto,
não conheço
da impetração, julgando extinta a presente ação de Habeas Corpus, nos moldes da fundamentação supra.

É como
voto
.

Belém/PA, 13 de agosto de 2025.

Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

Belém, 21/08/2025